Tribunal: TCU
Processo: 040.249/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), exercício 2011, função EDUCAÇÃO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Maxweel Rodrigues Brandão, Prefeito Municipal no período de 1o/1/2009 a 31/12/2012, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos no Município de Placas/PA, por força do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), no exercício de 2011, cujo prazo encerrou-se em 30/4/2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 excluir o Sr. Leonir Hermes (CPF XXX.347.929-XX) da relação processual; 9.2 considerar revel o responsável Maxweel Rodrigues Brandão (CPF XXX.607.322-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Maxweel Rodrigues Brandão (CPF XXX.607.322-XX), condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/12/2010 6.860,70 3/1/2011 928,00 4/1/2011 41.582,30 11/7/2011 41.988,30 12/7/2011 38.032,90 13/7/2011 12.864,20 14/7/2011 10.899,70 3/8/2011 232,00 4/8/2011 5.171,30 24/10/2011 24.034,20 26/10/2011 17.193,60 9.4 aplicar ao responsável Maxweel Rodrigues Brandão (CPF XXX.607.322-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5 autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.6 encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.7 dar ciência deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis.